Tribunal: TJMT
Processo: 1023475-66.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1023475-66.2017.8.11.0041 – Classe 198 - CNJ – CAPITAL
Apelante : SEBASTIÃO VIEIRA DOS SANTOS
Apelada : TELEFÔNICA BRASIL S/A
Número do Protocolo : 1023475-66.2017.8.11.0041
O apelante afirma ser beneficiário da assistência judiciária gratuita (cf. ID 48299605), todavia, não consta nos autos a documentação mencionada (ID 10330517) pelo apelante para comprovar a concessão da benesse; pelo contrário, consta nos autos a decisão de ID 48299553 indeferindo o pedido da concessão da gratuidade de justiça ao autor/apelante.
É a suma.
D E C I D O
Assim, antes de receber o recurso, ordeno a intimação do apelante, para que, no prazo de cinco dias, apresente nestes autos prova cabal do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, ou então efetue o pagamento em dobro do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 08 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator